Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. dialeticidade presente. preliminar de não conhecimento rejeitada. ausência de previsão e inadequação do pedido de tutela da evidência. rejeitado. mérito. cartão de crédito consignado. validade e existência da contratação. ausência de vício de consentimento. valor indevido cobrado da apelante. repetição em dobro devida. Art. 42, §2o, CDC. PRELIMINAR REJEITADA. recurso conhecido parcialmente e na parte conhecida, PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada.
2. Inadequada a formulação de pedido de tutela de evidência na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, essa tutela não é prevista para concessão em apelação. Não conhecimento da pretensão.
3. Contratação de cartão de crédito consignado e posterior arrependimento. Existência e validade da contratação. Apelante adquiriu produto voluntariamente, realizando saque no valor de R$ 1.232,00. Faturas detalhadas indicando desconto em folha e as respectivas taxas em caso de não pagamento da fatura. Declaração de vontade, ainda que de forma digital, foi realizada sem vícios. 3.1. Saque realizado pela apelante foi objeto de acordo entre as partes por reclamação iniciada no Banco Central. Banco ofereceu cancelamento da operação caso a consumidora realizasse a devolução da quantia. Comprovada a devolução, bem como que inexistiu utilização posterior do crédito do serviço contratado, as cobranças posteriores ao depósito são indevidas. De rigor a restituição em dobro, com fulcro no art. 42, §2o, do CDC.
4. Mesmo reconhecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor, não há de se reparar a consumidora por danos morais ao se verificar cobrança em excesso, pois inexistiu violação da honra ou do direito de sua personalidade.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido.